Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos por associação de supermercados contra acórdão que negou provimento à apelação do Distrito Federal, mantendo a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir em mandado de segurança preventivo sobre direito à restituição de ICMS-ST.
A embargante sustenta omissão quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais e legais mencionados com fins de prequestionamento, notadamente artigos da CF/1988, da Lei no 12.016/2009, do CTN e do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que justifique a integração da decisão para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado apreciou adequadamente a controvérsia com base na jurisprudência do STJ no Tema 1.191, afastando a aplicação do art. 166 do CTN, por ausência de justo receio e de interesse de agir. 4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados não caracteriza omissão relevante, pois a decisão foi suficientemente fundamentada. 5. A alegação de prequestionamento não autoriza a reapreciação da matéria ou integração com fundamentos não omitidos, sob pena de violação da natureza integrativa dos embargos. 6. Inexistentes os vícios apontados, os embargos revelam inconformismo com o julgamento, inadmissível na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte com o exclusivo fim de prequestionamento.” “2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, 145, § 1o, e 150, § 7o; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, caput e § 1o, e 6o, caput e §§ 1o e 3o; CTN, art. 166; CPC, arts. 330, III, 337, XI, 485, VI, 927, III, e 1.022.